Tribunal: TJDFT
Processo: 0038018-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Processo : 0038018-62.2016.8.07.0001 DESPACHO A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade[1], nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. No caso, a apelante formula requerimento de gratuidade de justiça, em processo que tramita há mais de três anos, sem que a matéria fosse agitada, inclusive com o recolhimento de preparo na ocasião de apelo outrora interposto[2] pela própria parte, o que sinaliza prática incompatível com o pleito. Assim, considerando os termos do art. 10 do Código de Processo Civil, bem assim a impugnação à gratuidade de justiça aviada em contrarrazões[3], à apelante para manifestação nos termos do art. 99, § 2o, do mesmo diploma, notadamente para fins de esclarecer quanto a eventual fato superveniente que doravante lhe autoriza a concessão do benefício. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 31 de julho de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 16867259. [2] Id. 5017412. [3] Id. 16867264.